Tribunal: TJDFT
Processo: 0708742-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONDENADO POR CRIME HEDIONDO. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO. NOVA LEGISLAÇÃO. LACUNA LEGAL QUE DEVE SER INTERPRETADA A FAVOR DO APENADO. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

1. Progressão de regime para réu condenado por crime hediondo com morte, com reincidência, mas, não específica, mais precisamente condenado por roubo e depois por homicídio qualificado. O Percentual a ser aplicado, nestas circunstâncias para progressão de regime, é o do item VI, do artigo 112, da Lei de Execuções Penais, isto é, 50%, eis que a Lei denominada de Pacote Anticrime, neste particular foi omissa na regulamentação.

2. Dado parcial provimento ao recurso do Ministério Público.